Tribunal: TJDFT
Processo: 0750431-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0750431-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA AURELIA MELO AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria de Fátima Aurelia Melo contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 254196466 do processo de referência), que, nos autos da ação de revisional ajuizada pela ora agravante em desfavor de Tecben Administradora de Benefícios Ltda. e Unimed Nacional – Cooperativa Central, processo n. 0723244-11.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido liminar de suspensão do reajuste da mensalidade no plano de saúde contratado pela autora, ante a necessidade de dilação probatória. Em razões recursais (Id 78450192), narra ser pessoa idosa e portadora de polineuropatia inflamatória desmielinizante crônica, patologia que exige tratamento contínuo e vital de imunoglobulina. Insurge-se contra o aumento da mensalidade do plano de saúde de que é titular por aplicação do reajuste de 39,90%, que elevou o custo mensal de R$ 2.671,95 (dois mil e seiscentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos) para R$ 3.738,06 (três mil e setecentos e trinta e oito reais e seis centavos), a partir de setembro de 2025. Noticia ter o Tribunal de Justiça de São Paulo reconhecido seu direito à manutenção do contrato nos autos da apelação cível n. 1083349- 35.2024.8.26.0100. Brada que a aplicação do referido reajuste, após a condenação judicial para manutenção do plano, configura "‘cancelamento velado’" e uma tentativa de frustrar a eficácia da decisão judicial que garantiu a continuidade do tratamento”. Assevera ser indevido o reajuste por ausência de fato gerador. Aponta ter ocorrido o aumento por sinistralidade sem apresentação de extrato pormenorizado. Assinala que o aumento da mensalidade para R$ 3.738,06 (três mil e setecentos e trinta e oito reais e seis centavos) impõe-lhe onerosidade excessiva, força sua exclusão do plano e ameaça a continuidade de seu tratamento de saúde. Cita julgado ao intento de corroborar sua tese. Pugna pela suspensão dos reajustes e pela redução da mensalidade ao patamar legal, segundo índices da ANS para planos individuais. Requer, subsidiariamente, seja mantido o valor que lhe vinha sendo cobrado. Reputa presentes os pressupostos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: a) O recebimento do presente recurso, visto que cabível, tempestivo e preparado (tendo em vista o recolhimento das custas recursais), nos moldes do art. 1.015 e ss. do CPC; b) A antecipação da tutela, com a concessão de EFEITO ATIVO (art. 1.019, inc. I, do CPC), para determinar que as Agravadas, solidariamente, adotem as seguintes medidas em até 48 (quarenta e oito) horas após a reforma do decisum: 1. Afastem os reajustes (sinistralidade e VCMH) aplicados desde setembro/2023, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais (face ao caráter de falso coletivo/ausência de transparência), resultando na redução imediata da mensalidade para R$ 1.945,99 (Um mil novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos), ou, sucessivamente, mantenham o valor anterior ao último reajuste, qual seja, R$ 2.671,95 (Dois mil seiscentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos), até o julgamento final da lide; 2. Abstenham-se de impor qualquer restrição ao tratamento/atendimento da Agravante, bem como, de praticar qualquer ato de cobrança vexatória ou que ameace a continuidade do tratamento, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00; 3. Exibam imediatamente os documentos comprobatórios e planilhas de cálculos atuariais (sinistralidade e VCMH) que justificaram todos os reajustes aplicados à apólice da Agravante desde setembro/2023; 4. Seja FIXADA MULTA DIÁRIA no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento de qualquer uma das obrigações liminares acima estabelecidas. c) Autorize a Agravante a depositar em juízo o valor da mensalidade revisada ou mantida; d) A intimação das Agravadas para que, querendo, apresente contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC; e) O provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedida a tutela provisória de urgência, garantindo o tratamento vital da Agravante, nos termos do art. 300 do CPC. Por verificar a irregularidade do preparo, esta Relatoria facultou à parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos dos artigos 1.007, § 4o, e 1.017, § 1o, ambos do CPC, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção, conforme despacho de Id 78618334. A agravante cumpriu o comando assim estabelecido (Id 78720899). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. A recorrente se insurge contra o aumento da mensalidade por aplicação do reajuste de 39,90%, a partir de setembro de 2025, que elevou o custo mensal do plano de saúde de R$ 2.671,95 (dois mil e seiscentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos) para R$ 3.738,06 (três mil e setecentos e trinta e oito reais e seis centavos). Pois bem. Em análise aos autos de origem (processo n. 0723244-11.2025.8.07.0020), verifico ter a autora/agravante contratado às agravadas, em 30/11/2022, o plano de saúde “Clássico Regional Brasília ADS I-E (EF)”, com coparticipação e segmentação assistencial “Ambulatorial + hospitalar com obstetrícia” (Id 254029918, p. 2, do processo de referência). O instrumento do contrato de adesão acostado aos autos disciplina a ocorrência de eventuais reajustes no item 18 (Id 254029918, p. 6, do processo de referência): 18. Independentemente da data da minha Proposta, o valor mensal do benefício poderá sofrer os seguintes reajustes: (i) reajuste anual (financeiro e/ou por índice de sinistralidade), que ocorre quando há alteração de custos, utilização dos serviços médicos e uso de novas tecnologias, nunca ocorrendo, porém, em periodicidade inferior a 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da apólice coletiva ou da última aplicação do reajuste anual; (ii) reajuste por mudança de faixa etária, que ocorre quando o beneficiário completa uma idade que ultrapassa o limite da faixa etária em que se encontrava, conforme tabela a seguir; (iii) reajuste(s) em outra(s) hipótese(s), que venha(m) a ser autorizado(s) pela ANS, contratado(s) entre a Administradora de Benefícios e a Operadora, além de previamente comunicado(s) ao beneficiário. (grifos no original) Assim, ao que tudo indica, a cláusula contratual pactuada entre as partes expressamente possibilita a aplicação de reajuste após doze meses da data de assinatura da apólice coletiva ou da última aplicação do reajuste anual. A mencionada disposição contratual afasta, em análise sumária da questão, a probabilidade do direito da recorrente, porque, ao que tudo indica, o reajuste efetuado pelas agravadas está amparado em ajuste validamente firmado. Friso que as alegações deduzidas pela recorrente quanto a abusividade do montante aplicado (39,90%) e a falha no dever de informação carecem de maior dilação probatória com oitiva da parte contrária para sua eficaz constatação. Consequentemente, a previsão de reajuste de mensalidade de plano de saúde em decorrência do aniversário do plano coletivo ao qual pertence a autora/agravante não configura, por si só, cláusula abusiva. Prevista em contrato, a defendida ilegalidade do índice de reajuste dependerá de comprovação a ser oportunamente realizada em fase processual adequada. Ademais, é possível a reapreciação da tutela de urgência requestada depois da instauração do contraditório com a citação da parte adversária. Destarte, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito atinente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para a antecipação da tutela recursal. À falta de elementos que demonstrem a impossibilidade de manutenção do plano, especialmente considerando inexistir informação de que a autora interrompeu seu tratamento de saúde, o que fragiliza a percepção da urgência, não se divisa o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação com fundamento no art. 1.019, III, c/c o art. 178, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora